Tribunal: TJDFT
Processo: 0709380-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709380-97.2024.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: JUCLEAN LOPES PINTO AGRAVANTE: E. O. P. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por E. O. P., representado pelo seu genitor, contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0701869-91.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por E. O. P., representado por seu genitor JUCLEAN LOPES PINTO, em face do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer procedimento cirúrgico de AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA. Autos relatados na Decisão ID 188650553. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de tutela de urgência foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo indeferimento do pedido, ID 188776655. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado no 93 do CNJ considera excessiva a espera para realização de procedimentos cirúrgicos, quando for superior a 180 (cento e oitenta) dias. Conforme prova documental anexada aos autos, a solicitação de consulta foi inserida no SISREG III no dia 22/01/2024, com prioridade vermelha. Portanto, como o tempo de espera é inferior a 180 (cento e oitenta) dias, com fulcro no citado enunciado do CNJ, não pode ser classificado como excessivo. Ademais, não há como ignorar a existência de uma lista de espera, composta por pacientes com casos clínicos até mais graves, inscritos em data anterior. Nesse contexto, reputo que a interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização da cirurgia requerida sobre as demais, só seria legítima se demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou prejuízos irreparáveis à saúde. Contudo, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 188650553. 2 _ Prossiga-se conforme determinado na citada.” Narra o Agravante, em síntese, que foi diagnosticado com hipertrofia das amígdalas e das adenoides, e necessita de tratamento cirúrgico de amigdalectomia e adenoidectomia. Alega que a fila de espera no Sistema Único de Saúde - SUS não pode ser utilizada para afastar o dever constitucional e legal de o Estado concretizar o direito à saúde. Argumenta que, caso extrapolado prazo razoável na fila de espera ou que se a demora no atendimento puder gerar risco grave ao paciente, o Judiciário pode intervir para determinar a prestação imediata, a fim de garantir o direito constitucional à saúde, sem que haja ofensa aos princípios da impessoalidade e isonomia. Aduz que o Enunciado n. 93 do CNJ prevê que, nas demandas de usuários do SUS para acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, é considerada excessiva a espera por tempo superior a 100 dias para consultas e exames e 180 dias para cirurgias e tratamentos. Afirma que a fila de espera para a realização do serviço na rede pública do Distrito Federal extrapola o prazo considerado razoável pelo Conselho Nacional de Justiça. Esclarece que a médica que o acompanha no Hospital Materno Infantil de Brasília classificou o seu quadro clínico como de risco (emergência/vermelho), e aguarda o tratamento desde 22.1.2024. Assevera que há urgência no procedimento, pois a demora expõe sua saúde a sérios riscos, tais como repercussão no crescimento crânio maxilofacial e prejuízo cognitivo, bem como possibilita resistência ao tratamento com antibióticos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Agravado lhe forneça os procedimentos prescritos pela médica assistente, no prazo máximo de 15 dias, ou que seja responsabilizado pelo custeio de tratamento na rede privada. Sem preparo, por ser beneficiário de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que realize os procedimentos médicos que lhe foram prescritos. Embora sejam relevantes os argumentos do Agravante, não estão presentes, na espécie, os requisitos da antecipação da tutela recursal, especialmente o perigo de dano grave e de difícil reparação. De fato, consta dos autos que o Agravante foi diagnosticado com hipertrofia das amígdalas e das adenoides (Id. 56733780, pág. 31 e ss.), conforme o relatório médico. Segundo o Agravante, espera pela cirurgia na rede pública hospitalar local desde janeiro do corrente ano e a demora excessiva pode lhe causar prejuízos irreparáveis. Em que pese o relatório médico descrever que o Agravante possui “obstrução de via aérea superior severa” e ter “urgência na realização do procedimento proposto”, a espera de pouco mais de um mês e meio não configura demora excessiva do Estado em prestar serviço de saúde, apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário. Com efeito, o Agravante foi inserido na lista do SUS apenas em 22.1.2024 (Id. 56733780 - pág. 30). Ademais, consoante relatório da médica que lhe assiste, o Agravante não se encontra com quadro de dor, nem há risco de debilidade de membro, sentido ou função, tampouco de vida, caso o procedimento não seja realizado em 30 dias. Não se olvida que o tratamento prescrito ao Agravante (autor) é necessário à restauração da sua saúde e à melhora da qualidade de vida. Contudo, não há situação emergencial a permitir o atendimento sem a submissão às regras usuais de atendimento estabelecidas pelo SUS, mormente se considerada a existência de fila de espera de pacientes com quadros clínicos mais graves. Desse modo, por não haver risco de dano imediato e em observância aos princípios da isonomia e da universalidade do atendimento dos serviços de saúde, é necessário aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora